Tribunal: TJMT
Processo: 1039399-04.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039399-04.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RACHEL VIEIRA PAES DE BARROS - CPF: 064.570.181-57 (RECORRENTE), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), THEMIS LESSA DA SILVA - CPF: 012.388.481-09 (ADVOGADO), IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI - CNPJ: 16.572.883/0001-44 (RECORRIDO), ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1039399-04.2021.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Imagem Serviços de Eventos Eireli

Recorrida(s):

Rachel Vieira Paes de Barros

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de novembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATURA. RESCISÃO UNILATERAL. DESISTÊNCIA DA PARTE AUTORA. PANDEMIA COVID-19. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DA CLAUSULA PENAL. PERCENTUAL ABUSIVO. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. DESPESAS ARCADAS PELA EMPRESA QUE DEVERÃO SER ABATIDAS DO VALOR PAGO PELO CONTRATANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a autora rescinde unilateralmente o contrato é devida a multa contratual, mas não no patamar pactuado, pois onera em demasia o consumidor, pratica vedada pelo CDC.

Deve-se buscar o equilíbrio na rescisão do contrato celebrado entre as partes, devendo ser levado em consideração que o pedido de rescisão contratual foi em decorrência da Pandemia do COVID-19 e seus reflexos, ou seja, a parte autora não teve culpa para ocorrência do evento, como também que a parte Ré não pode arcar sozinha pelos custos suportados, haja vista que também não deu causa a rescisão contratual.

Deve ser abatido do valor desembolsado pela autora os custos até então suportados pela empresa prestadora do serviço de formatura.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso,
proponho
julgar
parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
condenar
a parte reclamada na obrigação de pagar a parte reclamante a quantia de R$ 5.393,21 (cinco mil trezentos e noventa e três reais e vinte e um centavos) a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,

pro rata
, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95”.

A Autora alega, em síntese, que em 26/07/2017 aderiu, juntamente com sua turma de acadêmicos, um contrato de organização de evento com a empresa Recorrente, para fins de Organização do Evento de Formatura da Classe, compreendendo buffet, fotos, arranjos e espaço para a festa, nas especificações e prazos dispostos no contrato anexo aos autos. Ocorre que, com a Pandemia do COVID-19, o evento que estava programado para Dezembro de 2020 não pode ser realizado, o que gerou doravante a impossibilidade de participação da maioria absoluta não só dos formandos como de seus amigos e familiares, sendo então solicitada a resolução do contrato junto à empresa ré em Fevereiro de 2021.

Argumenta a que o valor imposto como multa pela Recorrente é abusivo, uma vez que aplica uma penalidade pela rescisão do contrato no aporte de mais de 50 % do valor pago. Ao final, requereu a restituição do valor desembolsado R$ 5.393,21.

Em suas contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

A Reclamada, ora Recorrente, sustenta que a multa é aplicada em caso de desistência, estando devidamente prevista em contrato. Assim como houve o pedido de cancelamento pela autora, deve ela arcar com a dedução deste percentual no valor a ser devolvido.

Sustenta ainda que:

“Havendo expressa disposição contratual acerca da recomposição por parte da RECORRIDA acerca de multa contratual e recomposição de despesas e gastos realizados pela RECORRENTE quando pretendida a resilição contratual unilateral, como no caso, deve o ser julgado PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO ofertado na peça de bloqueio, condenando-se a RECORRIDA ao pagamento de R$ 5.463,03 (cinco mil, quatrocentos e sessenta e três reais e três centavos), referente à multa contratual pelo desfazimento unilateral do contrato, prevista na Cláusula 6ª do Contrato Individual e Cláusula 11ª do Contrato Master, ambos firmados entre as partes, daí compreendido ao valor fixo estipulado na avença individual, de R$ 1.667,05 (um mil, seiscentos e sessenta e sete reais e cinco centavos) acrescido das despesas decorrentes dos contratos firmados com prestadores de serviço, também constantes na Cláusula 6ª do Contrato Individual e Cláusula 11ª do Contrato Master, quantificadas em R$ 3.795,97 (três mil, setecentos e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos)”

Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto. Quanto ao pedido contraposto requer o seguinte:

“Nesse norte, levando-se em consideração que o valor do projeto é de R$ 128.828,20 (cento e vinte e oito mil, oitocentos e vinte e oito reais e vinte centavos), 30% equivalem a R$ 38.648,46 (trinta e oito mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos), sendo que, dividido o valor por cada um dos 15 formandos, temos o valor individual de R$ 2.576,56 (dois mil, quinhentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), acrescidos das despejas já realizadas, no importe de R$ 1.938,99 (um mil, novecentos e trinta e oito reais e noventa e nove centavos) (custo individual para cada formando, conforme planilha em anexo da contestação, lastreada nos comprovantes de pagamento igualmente anexados), o que representa a importância de R$ 4.515,55 (quatro mil, quinhentos e quinze reais e cinquenta e cinco centavos).

Por fim, na remota de ser diverso o entendimento de Vossas Excelências, o que efetivamente não se acredita e admite-se somente em prestígio ao sobredito princípio da eventualidade, seja ao menos RECONHECIDA a obrigação da RECORRIDA em indenizar a RECORRENTE pelos custos até então suportados pela empresa, quantificados em R$ 3.795,97 (três mil, setecentos e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos)”

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

O caso em discussão se refere ao contrato de prestação de serviços, destinado à realização dos eventos de encerramento e conclusão do curso de Medicina Veterinária da UFMT, com formatura prevista para Dezembro/2020, contrato firmado em 26/07/2017.

A parte autora firmou com a Ré dois contratos, sendo um contrato individual onde ficou estabelecida a prestação de serviços com as necessidades pessoais da autora e outro contrato denominado Master, onde restaram pactuadas as condições gerais da contratação levando-se em consideração a turma inteira de formandos.

Diante da pandemia de covid-19, o evento programado para dezembro/2020 foi cancelado, sendo solicitada a resolução do contrato em fevereiro/2021.

Em relação à Autora, verifico que optou pelo plano com 06 convites, cujo valor total seria de R$ 5.389,63, parcelado em 41 vezes de R$ 131,45, sendo o primeiro pagamento em 15/08/17 e o último em 15/12/2020. Segundo a autora, o pedido de cancelamento ocorreu em 02/2021.

Pois bem.
A contratação do serviço e a rescisão é fato incontroverso nos autos. O imbróglio gira em torno do direito da empresa reclamada exigir o valor correspondente à multa (cláusula penal) pelo fato de a rescisão ter ocorrido por iniciativa da reclamante.

Ainda que a Lei n. 14.046/2020 seja aplicada aos eventos e consequentemente as festas de formatura, tem-se que este diploma legal somente abarcam situações em que o evento foi cancelado pela empresa ou na impossibilidade de realizá-lo, nos termos do artigo 2º,
in verbis:

Art. 2º. Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, até 31 de dezembro de 2021, em decorrência da pandemia da covi-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não será obrigado a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegure:

I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou

II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.

No caso concreto, não restou provada a impossibilidade da empresa em cumprir o contrato. Houve a desistência unilateral da autora, logo, as regras a serem obedecidas serão as estipuladas contratualmente.

Desta forma,
havendo disposição expressa no contrato entabulado entre as partes de que a
rescisão
antecipada de forma unilateral pelo aluno ensejaria a cobrança de multa penal, em razão dos custos operacionais suportados pela empresa contratada para realização da festa de
formatura
, não há se falar em ilicitude na aludida cobrança.

Entretanto, a multa conforme estipulado no contrato Master e o contrato individual são abusivas, pois oneram em demasia o consumidor, conforme se segue:

Clausula 6ª – Contrato Individual:

“
Cláusula 6ª. Em caso de desistência, ou descumprimento unilateral por parte do CONTRATANTE, que venha gerar a rescisão do presente contrato, haverá aplicação das seguintes multas:

- pagamento do valor correspondente à sua cota parte da multa estabelecida no Contrato Master, no que se refere ao item administração, cujo valor individual da multa equivale à quantia de R$ 1.667,05 (Um mil seiscentos e sessenta e sete reais e cinco centavos).

- pagamento do valor correspondente à sua cota parte da multa dos contratos firmados com os prestadores de serviços.”.

Cláusula 11º - Contrato Master:

“CONTRATANTE E CONTRATADA declaram que em caso de desistência, descumprimento por qualquer uma das partes direta (por solicitação expressa da turma/empresa) ou indiretamente (Quando a turma atinge 51% de inadimplência ou quando não atingem 51% de adesão da proposta do orçamento proposto em quanto a empresa o cancelamento indireto se da quando não se cumpri os serviço item administrativo) (sic), a parte que der causa deverá arcar com o pagamento da multa rescisória no valor equivalente a;

- 100% do valor do item administração, descrito na proposta em anexo;

-

o valor correspondente à multa dos contratos firmados com os prestadores de serviços.

O
CDC
protege a pessoa natural ou jurídica que adquira bens ou contrate serviços para consumo final. A estipulação contratual abusiva é ineficaz em face do consumidor, ou seja, considerando o percentual atribuído à contratada no contrato em questão, coloca a consumidora em desvantagem exagerada, o que viola o artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO CÍVEL INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE FESTA DE FORMATURA –
CANCELAMENTO DO CONTRATO POR PARTE DO CONSUMIDOR – MULTA CONTRATUAL – COBRANÇA DEVIDA – PREVISÃO CONTRATUAL – REDUÇÃO DA COBRANÇA DA MULTA CONTRATUAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJ-MT 10109413220218110015 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/07/2022)

Deve ser ressaltado que a pandemia do Coronavírus – Covid 19 afetou o contrato firmado entre as partes, uma vez que a formatura estava prevista para Dezembro /2020, após a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em março/2020.

Desta forma, a meu ver, deve-se buscar um equilíbrio na rescisão do contrato celebrado entre as partes, devendo ser levado em consideração que o pedido de rescisão contratual foi em decorrência da Pandemia do COVID-19 e seus reflexos, ou seja, que a parte autora não teve culpa, como também que a parte Ré não pode arcar sozinha pelos custos suportados, haja vista que também não deu causa a rescisão contratual.

Assim, entendo que o mais justo para ambas as partes é que seja abatido do valor desembolsado pela autora (R$ 5.393,21) os custos até então suportados pela empresa Recorrente, no valor de R$ 3.795,97, conforme planilha de custos e demais documentos comprobatórios juntados em defesa, restando um saldo a restituir de R$ 1.597,24.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
e reduzo o valor da condenação a título de dano material para R$ 1.597,24.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022